Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO Ante o disposto no art. 10 do CPC, faculto aos agravados manifestarem-se acerca da petição e dos documentos acostados sob IDs 27455643 a 27455649, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006